Tribunal: TRF3
Processo: 5051322-85.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
454/549)

5051322-85.2024.4.03.9999

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5051322-85.2024.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TANIA REGINA LESSA BRANDAO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALAN FRANCISCO BIANCHI - SP374009-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária, mantendo a procedência do pedido de concessão de pensão por morte. A embargante aponta omissão no julgado colegiado pela ausência de aplicação da majoração honorária prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não fixar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, diante do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A majoração da verba honorária em grau recursal constitui imperativo legal e norma de ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.059, firmou o entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. Verificado que o v. acórdão negou provimento à apelação autárquica sem se manifestar sobre a referida majoração, resta configurada a omissão sanável via aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e fixar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ), totalizando a condenação em 12% (doze por cento).

Tese de julgamento:

O silêncio do acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios devidos em razão do trabalho adicional em grau recursal configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

É obrigatória a majoração da verba honorária quando o recurso de apelação é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 11; 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo 1.059 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5051322-85.2024.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALAN FRANCISCO BIANCHI - SP374009-N

APELADO: TANIA REGINA LESSA BRANDAO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TANIA REGINA LESSA BRANDÃO em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte.

Em suas razões recursais (Id. 337929908), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado colegiado. Alega que, diante do desprovimento integral do recurso de apelação da autarquia previdenciária, o v. acórdão deveria ter aplicado a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com a consequente majoração da verba honorária fixada em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos.

A embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, uma vez que, apesar do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelo INSS, não houve a fixação da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Com razão a embargante.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.059, fixou a seguinte tese:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

Compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado negou provimento à apelação da autarquia, mantendo integralmente a sentença de procedência. Contudo, o bloco decisório silenciou quanto à incidência da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Sendo assim, configurada a omissão, impõe-se a integração do julgado para que conste a majoração da verba honorária.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os critérios de zelo e natureza da causa, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) devem ser majorados em 2% (dois por cento), totalizando a condenação em 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em observância à Súmula 111 do C. STJ.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalte-se que a presente integração já supre a exigência legal, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC, caso as instâncias superiores considerem existente erro, omissão ou contradição no julgado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e fixar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal em 2% (dois por cento).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária, mantendo a procedência do pedido de concessão de pensão por morte. A embargante aponta omissão no julgado colegiado pela ausência de aplicação da majoração honorária prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não fixar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, diante do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A majoração da verba honorária em grau recursal constitui imperativo legal e norma de ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.059, firmou o entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. Verificado que o v. acórdão negou provimento à apelação autárquica sem se manifestar sobre a referida majoração, resta configurada a omissão sanável via aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e fixar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ), totalizando a condenação em 12% (doze por cento).

Tese de julgamento:

O silêncio do acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios devidos em razão do trabalho adicional em grau recursal configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

É obrigatória a majoração da verba honorária quando o recurso de apelação é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 11; 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo 1.059 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e fixar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal em 2% (dois por cento)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão